Tribunal: TJDFT
Processo: 0738248-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738248-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIBRA ENERGIA S.A, POSTO PETROMINAS LTDA APELADO: POSTO PETROMINAS LTDA, VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora, VIBRA ENERGIA S/A, e pelo Réu, POSTO PETROMINAS LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para condenar o Réu a pagar à Autora o valor das comissões devidas na forma apontada na contestação, com acréscimo dos custos de seguro e IPTU, mais juros e correção monetária a partir do vencimento dos débitos. Instado a se manifestar sobre a possível intempestividade das suas contrarrazões de apelação, o Réu se manteve em silêncio (ID 33361061, 31997784 e ID 32688317). Verifica-se ainda que os comprovantes de pagamento das custas recursais juntados pelos Apelantes não são documentos aptos a comprovar a quitação da sua obrigação, isso porque os supostos pagamentos ocorreram após o prazo de validade das respectivas guias de custas (ID 27569545 e 27569548). O pagamento da guia de recurso, em regra, deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. A esse respeito, o art. 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o seu pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se vislumbra na hipótese em análise. No mesmo sentido, o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta n. 50 de 20/06/2013 desta Corte de Justiça. Ante o exposto, determino o desentranhamento das contrarrazões de ID 30709711, apresentadas intempestivamente pelo Réu, e a intimação dos Apelantes para sanarem o vício indicado com a regularização do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2022 15:45:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador